Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745875-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA interposto pelo LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0717552-71.2024.8.07.0018. O pedido liminar era para determinar a DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64071/2022, na fase em que se encontrar, até a decisão de mérito na ação originária (processo no 0717552-71.2024.8.07.0018), bem como determinar ao DER que se abstenha de promover a assinatura do contrato relativo ao objeto do presente processo, até ulterior determinação do Juízo competente, e, caso já assinado, seja determinada a suspensão dos atos executórios do contrato, até o deslinde da presente referida ação originária. Foi deferida a decisão liminar em 29/10/2024 para suspender o PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, realizado pelo DER-DF, ID. 65719412. Em 31/10/2024 a parte agravada RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA – ME pugnou pela reconsideração da decisão que deferiu a liminar alegando, preliminarmente a perda superveniente do objeto, ID. 65820576. Em 05/11/2024 determinei que se aguardasse o prazo de contrarrazões para o DER, e nada decidi a cerca do pedido de reconsideração, pois não se tratava de instrumento adequado a questionar decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento, ID. 65902134. Na mesma data, a parte agravante se manifestou nos autos alegando que o DER estava descumprindo ordem judicial, pois levou a efeito a publicação, no diário oficial do distrito federal de n. 210, de 01/11/2024, do extrato – termo de contrato no 36/2024, ID. 65912848. Em 07/11/2024 o DER interpôs Agravo Interno requerendo a revogação da tutela de urgência deferida. Alega, em preliminar, a perda do objeto pela conclusão do certame, ao argumento de que o objeto do pregão eletrônico em discussão foi adjudicado e homologado pela autoridade máxima da Autarquia em 24/10/2024 e, em decorrência, assinado o Contrato n° 036/2024 no dia 25/10/2024, encontrando-se devidamente encerrado o procedimento licitatório, ID. 66032373. Em 08/11/2024 a agravada RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA – ME também interpôs Agravo Interno, no qual alega em preliminar a perda superveniente do objeto do presente recurso, ID. 66049618. A apreciação urgente dos Agravos Internos foi reiterada pelos agravados, ID’s. 66245312 e 66254709. A parte agravante se manifestou nesta data, ID. 66278296, requerendo fosse mantida a tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Preliminarmente, a decisão liminar que determinou a suspensão do PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, realizado pelo DER-DF, foi proferida em 29/10/2024 (terça-feira), tendo a Diretoria Administrativa e Judicial do DER/DF tomado conhecimento da decisão em 30/10/2024 (quarta-feira), ID’s. 65773534 e 65820591. Ocorre, porém, o Pregão Eletrônico em questão foi Adjudicado e Homologado pela autoridade máxima da autarquia no dia 24/10/2024, e assinado o Contrato n° 036/2024 no dia 25/10/2024 (ID. 65820590). Assim, não há que se falar em descumprimento pelos agravados da decisão liminar proferida por esta relatoria. De outro lado, os agravados, DER-DF e RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA – ME, alegam, em preliminar nos Agravos Internos interpostos, a perda do objeto do presente recurso de agravo de instrumento, isso porque, em que pese o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender o PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI No 00113-00005051/2023-64, realizado pelo DER-DF, houve a homologação do certame, com a respectiva adjudicação do objeto do Pregão Eletrônico à empresa agravada, RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA – ME, em data anterior à decisão de concessão da Tutela de Urgência. Assim, a fim de que não se alegue cerceamento de defesa, nos termos dos art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante, LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de PERDA DO OBJETO RECURSAL. Registre-se, desde já, que não se desconhece que eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto da AÇÃO PRINCIPAL que postula o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório, pois eventuais nulidades do certame também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato (precedente do STJ: AgInt no REsp n. 1.554.977/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 30/9/2019). Com a resposta da parte agravante, RETORNEM OS AUTOS IMEDIATAMENTE conclusos para DECISÃO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital